Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-64.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de MARCOS PRUDENTE CAMPOS apontando como autoridade coautora o Juízo da 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT, em cujas razões argumenta constrangimento ilegal, sob alegação de pena executada prescrita, eis que o paciente foi processado e condenado pelo cometimento do delito de roubo majorado (Art. 157, § 2o, incisos I e II do código Penal), recebendo a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado - sentença condenatória proferida em 13/08/2007; o competente mandado de prisão fora cumprido no dia 12/12/2021, permanecendo a paciente recolhido, cumprindo sua pena, até a presente data.
Assevera que, o lapso temporal acima, de fácil compreensão, é claro no sentido de demonstrar que o estado perdeu o direito de punir o condenado; eis que, entre a data da sentença que condenou o paciente, até a data em que esse de fato iniciou o cumprimento da reprimenda, transcorreram mais de treze anos.
Sustenta que resta claro que a pena executada se encontra prescrita, sendo necessário a impetração do presente remédio heroico para fazer cessar o constrangimento ilegal evidenciado.
Alega que: ‘não subsiste JUSTA CAUSA para a manutenção do Paciente no cárcere, status prisional que sequer deveria ter iniciado, evidenciando-se a coação ilegal elencada no art. 648, I e VII do CPP, pelo que a situação é de ser sanada pela via rápida do Habeas Corpus.’.
Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores, a saber: fumaça do bom direito e perigo na demora.
Requer o impetrante: concessão liminar da ordem, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, colocando -se o Paciente, MARCOS PRUDENTE DE CAMPOS imediatamente em liberdade; subsidiariamente, ainda em sede liminar, requer -se seja determinado à autoridade coatora, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, que emita o pronunciamento judicial acerca da matéria.
No mérito requer a concessão da ordem de habeas corpus confirmando a liminar, em razão do flagrante constrangimento ilegal por ele sofrido, medida com que esse tribunal estará restabelecendo a JUSTIÇA!
É o relatório.
DECIDO.
É sabido que a competência do Plantão Judiciário exsurge apenas quando a apreciação do pedido seja de tal sorte urgente que não possa ser realizada no horário regular de expediente ou quando da demora possa resultar risco de prejuízo grave ou de incerta reparação para a parte.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos no writ, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 1o, § 1o, da Resolução 10/2013 do Tribunal Pleno, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário, tendo em vista que pode muito bem ser analisada no retorno das atividades normais.
Portanto, não se vislumbra ser hipótese de processamento durante o Plantão Judiciário.
Destarte, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada.
Redistribua-se na forma regimental com urgência.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista